Tribunal: TJSP
Processo: 1091270-26.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. Entidade de autogestão. Vínculo originário decorrente de relação empregatícia. Competência para processamento e julgamento. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do conjunto probatório, com interpretação de cláusulas contratuais. Repercussão geral afastada pelo E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 808.726

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. Entidade de autogestão. Vínculo originário decorrente de relação empregatícia. Competência para processamento e julgamento. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do conjunto probatório, com interpretação de cláusulas contratuais. Repercussão geral afastada pelo E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 808.726 (tema 740). Decisão mantida. Recurso desprovido.